Tribunal: TJDFT
Processo: 0718194-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Direito penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. pronúncia. homicídio qualificado tentado. legítima defesa. absolvição sumária. impossibilidade. qualificadoras. exclusão. inviabilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é caso de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, com a consequente absolvição do recorrente, conforme artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal; (ii) analisar se a conduta imputada há de ser desclassificada para o crime de lesão corporal grave, com fundamento no artigo 129, § 1o, do Código Penal; (iii) examinar se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser decotadas.
III. Razões de Decidir
3. A tese de legítima defesa não se encontra provada, de forma evidente, nos autos, sobretudo porque os depoimentos sinalizam ausência de provocação ou interação prévia entre o réu e a vítima, devendo a matéria ser examinada pelo Conselho de Sentença, no exercício da competência constitucional que lhe é própria.
4. A desclassificação do crime doloso contra a vida, na fase de pronúncia, exige prova clara e indubitável de inexistência de dolo homicida, o que não ocorre no caso, em que os elementos colhidos apontam que o réu golpeou violentamente a vítima no pescoço, região de alta letalidade, com um copo de vidro, constando do laudo pericial que houve perigo de vida.
5. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima não podem ser afastadas na pronúncia, pois a prova oral indica, ao menos em princípio, motivação por ciúmes e ataque repentino contra o ofendido, cabendo ao Tribunal Popular analisar os fatos e proferir o respectivo veredicto.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14 e 121, § 2o, incisos II e IV; Código de Processo Penal, artigos 413 e 419.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907330, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15/8/2024; TJDFT, Acórdão 1888106, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 4/7/2024; TJDFT, Acórdão 1938855, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 30/10/2024.